Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017419-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (AGRAVANTE), JADILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.673.664-26 (AGRAVADO), ALAN BATISTA GUIMARAES - CPF: 004.919.671-52 (ADVOGADO), EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA - CPF: 953.573.861-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SCR – DÉBITO IRRISÓRIO – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2o, DO CDC E DA RESOLUÇÃO No 5.037/2022 DO CMN – EXCLUSÃO DETERMINADA – ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), embora tenha caráter eminentemente informativo, pode assumir feição restritiva de crédito quando, em juízo perfunctório, revela-se apto a impedir o acesso do consumidor a operações financeiras.

A manutenção de registro referente a débito de pequeno valor, especialmente quando impugnado, sem prévia comunicação ao consumidor, afronta o disposto no art. 43, §2o, do CDC, bem como a Resolução no 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional.

A fixação de
astreintes
encontra amparo no art. 537 do CPC, não se revelando abusiva quando arbitrada com moderação e dentro dos limites da razoabilidade.

Ausentes os pressupostos legais para concessão da medida de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017419-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A

AGRAVADO:

JADILSON DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luís Antônio Sari
,

lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Astreinte e Danos Morais no. 1004585-18.2025.8.11.0003, ajuizada por

JADILSON DA SILVA RODRIGUES
, que
deferiu
a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome e CPF do agravado do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, porquanto dissociada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quanto à imposição da multa.

Defende a distinção entre o SCR e os cadastros de restrição ao crédito, alegando que o primeiro possui natureza informativa e não desabonadora, e que a manutenção dos registros decorre de obrigação normativa imposta pelo Banco Central.

Ressalta que a inclusão do nome do autor no sistema se deu com base em autorização contratual válida e que sua exclusão comprometeria a integridade do sistema financeiro, gerando risco à concessão de crédito responsável.

Afirma, ainda, a impossibilidade técnica de exclusão do histórico da operação de crédito no SCR, haja vista que tal providência somente poderia ser executada pelo próprio Banco Central.

No tocante à multa cominatória, aduz seu caráter coercitivo e não indenizatório, defendendo que o valor arbitrado se mostra desproporcional à obrigação imposta e ensejaria enriquecimento sem causa do recorrido, requerendo sua exclusão ou redução, com fulcro no artigo 537, §1o, I, do CPC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos pontos atacados.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 03/06/2025, conforme decisão de Id 290715390.

Sem contraminuta.

Preparo devidamente recolhido no Id 290372374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou à instituição bancária, aqui agravante, que
realize a exclusão
do nome e CPF do agravado do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Para tanto, sustenta o recorrente que o SCR não possui natureza restritiva, tratando-se de banco de dados de caráter meramente informativo, cuja manutenção decorre de obrigação regulamentar. Alega ainda impossibilidade técnica de exclusão unilateral dos registros, por serem geridos diretamente pelo Banco Central. Por fim, impugna a fixação da multa cominatória, reputando-a excessiva e desproporcional.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
“a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.
No mesmo sentido, a Resolução no. 5.037/2022, do Conselho Monetário Nacional, impõe às instituições financeiras o dever de prestar informação prévia e transparente ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, ainda que se trate de sistema com finalidade estatística e informativa.

Ademais, embora o SCR não configure, em tese, cadastro negativo típico, sua manutenção indevida, especialmente diante da impugnação do débito e da verossimilhança das alegações iniciais, revela potencial ofensivo à esfera jurídica do consumidor.

A jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido a natureza restritiva do SCR quando se mostra apto a obstaculizar o acesso ao crédito, sendo cabível, nesses casos, o deferimento de tutela para sua exclusão, como medida acautelatória, sobretudo em hipóteses envolvendo valores irrisórios, como o caso dos autos – débito de R$351,95 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) – cuja permanência no sistema mostra-se desarrazoada.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SISTEMA SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão dos apontamentos negativos realizados pela instituição financeira agravante em desfavor do agravado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), nos campos “vencido, prejuízo e risco total”, em razão da ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão dos dados do agravado do sistema SCR/SISBACEN diante da ausência de notificação prévia; e (ii) estabelecer se é excessiva a multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema SCR, embora gerido pelo Banco Central, assume natureza de cadastro restritivo de crédito, pois impacta diretamente a possibilidade do consumidor de obter crédito no mercado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A inclusão ou manutenção do nome do consumidor em qualquer banco de dados com repercussões negativas em sua capacidade de crédito depende, obrigatoriamente, de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e da Resolução CMN no 5.037/2022.

5. A ausência de comprovação de que tal notificação foi realizada justifica a concessão de tutela de urgência para exclusão dos registros enquanto pendente a apuração da legalidade da cobrança.

6. A multa cominatória (astreinte) fixada nos autos mostra-se proporcional e razoável, sendo compatível com a jurisprudência e os princípios da efetividade da tutela jurisdicional.

7. O cumprimento integral da decisão pela agravante afasta qualquer prejuízo concreto com relação à aplicação da multa, que não incidirá.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão do nome do consumidor no sistema SCR/SISBACEN, em razão de sua natureza restritiva de crédito, depende de notificação prévia, conforme o art. 43, § 2o, do CDC e a Resolução CMN no 5.037/2022.

2. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão dos registros negativos até a verificação da legalidade da cobrança.

3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida quando proporcional, razoável e passível de revisão conforme o art. 537, § 1o, do CPC.”
(N.U 1005425-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INSCRIÇÃO DO NOME NO SCR - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 43, 2o do CDC E RESOLUÇÃO 5.037, DO CMN – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO REFERIDO ÓRGÃO SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE MULTA EXCESSIVA – NÃO ACOLHIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO

Conforme entendimento do STJ o Sistema de Informações de Crédito – SRC (Banco Central), integrante do SISBACEN, é mais do que simples cadastro informativo, haja vista que, sendo lançado naquele o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação, como bem registra a decisão recorrida.

É cediço que a inclusão e ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes deve ser precedida de notificação premonitória, conforme determina o artigo 43, 2o do CDC, sendo referida medida indispensável à consumação da inclusão em cadastro restritivo de crédito.

A Resolução CMN n. 5.037, que disciplina o funcionamento do sistema, estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente os seus clientes acerca da remessa de suas operações de crédito ao Banco Central por meio do SCR, situação, que demonstra que o Agravante deixou de adotar referida providência.

A astreinte, no caso, imposta para a exclusão do nome da Agravada do SCR fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia limitada a 30 (trinta) dias, demonstra-se adequada ao caso, já que a multa é fixada para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, não podendo ser fixada em patamares irrisórios e, ademais, á passível de modificação a qualquer tempo tendo em vista que não faz coisa julgada material.”
(N.U 1007277-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE NÃO INCLUSÃO DE NOME NO SCR – AGRAVANTE REQUER AFASTAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.” (N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)”
(N.U 1004725-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade na decisão objurgada, revela-se inviável a reforma pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025